Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754486-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO AMORIM PORTO AGRAVADO: LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RODRIGO AMORIM PORTO, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (no 0716499-49.2024.8.07.0020), movido por LIVIA CAROLINA SOARES DIAS DE MEDEIROS. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar como correto os cálculos do credor constantes na planilha de ID. 215430216 (R$ 1.701,37), nos seguintes termos (ID no 218862434): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 212391039, no qual alega excesso de execução, porquanto os cálculos apresentados pelo credor não teriam observados os parâmetros consignados no título executivo judicial. Manifestação do exequente no ID 215430211. Registro, por oportuno, que dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando da matéria trazida na impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar como matéria de impugnação o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. A parte exequente alega equivoco do executado ao apresentar o valor devido, pois não considera a atualização monetária desde a sentença e nem os juros a contar do trânsito em julgado, porém reconhece a parcial razão ao executado ao apontar que o percentual deferido é de 5% e não 6,9% como equivocadamente se apontou. Assim, constata-se que os cálculos apresentados pelo credor contêm equívoco, de forma que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença se mostra imperioso. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar como correto os cálculos do credor constantes na planilha de id. 215430216 (R$ 1.701,37). Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor reconhecido como excesso (R$ 287,59), em obediência ao art. 85, §§1o e 2o, do CPC. Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) sobre valor ainda devido (R$ 846,31). Após, cumpra-se decisão de ID 207595526 no tocante às pesquisas. Intime-se.” Em sua peça recursal, o agravante requer a reforma da decisão a qual imputou como corretos cálculos resultantes de dupla incidência de correção monetária, incorrendo em bis in idem, de forma a determinar a correta realização dos cálculos do valor da execução, referente cota de 5% de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação pecuniária e determinar a devolução do depósito realizado a maior pelo agravante, bem como a apuração do excesso de execução e aplicação dos honorários cabíveis. Aduz ter sido realizada correção monetária em dobro nos cálculos apresentados pela agravada na ação de origem. Ressalta ser devido o valor de 5% a título de honorários de sucumbência para a agravada, incidido sobre o valor da condenação. Argumenta ser o valor base da execução, antes da atualização monetária, o montante de R$ 7.744,00 e, após a correção monetária, o valor da condenação passou a ser R$ 17.080,88. Assim, o valor de R$ 854,04 representa o percentual de 5% sobre o valor da condenação pecuniária já atualizado monetariamente. No entanto, a agravada tomou o valor de R$ 854,04 como base inicial da atualização. Argumenta que voltar esse valor para 2018 e corrigir novamente é ilegal, incorre em dupla incidência de correção monetária e bis in idem. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante juntou o comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID no 67557859). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 16:06:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador